Tribunal: STF
Processo: ARE 1269289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA APÓS O DECRETO FALIMENTAR. LEI 11.101/2005.
    Anteriormente ao advento da Lei n. 11.101/05, a matéria relativa à multa moratória restou superada, tornando-se pacífico o entendimento de ser inexigível da massa falida, por força do enunciado do artigo 112 do Código Tributário Nacional, que prevê a interpretação da lei tributária de forma mais benéfica ao contribuinte. Súmulas 192 e 565 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 192 da Lei n. 11.101/05, posicionou-se no sentido de que o marco para a sua incidência é a data da decretação da falência.
    Aplicação do art. 83, inciso VII, com respaldo no § 4° do artigo 192 daquele estatuto legal.
    Agravo de instrumento provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LIV e LV, e 59, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Execução fiscal. Constrição de bens. Empresa em recuperação judicial. Lei nº 11.101/05. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de repercussão geral. 1. As instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei 11.101/05). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, inclusive ao art. 170, inciso III, da Constituição, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. O Tribunal Pleno, por meio eletrônico, negou repercussão geral a matéria relativa a legitimidade de constrição de bens de pessoa jurídica, fundada na interpretação da Lei nº 11.101/05, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia (RE nº 864.264 RG/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/4/16). 3. Agravo regimental não provido. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 875.504-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/03/17)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente